Tribunal: TJPA
Processo: 0809354-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809354-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENATO PINTO SERRAO

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809354-54.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: Drª. LISIANNE DE SÁ ROCHA
(
Defensora Pública
)
.

PACIENTE: RENATO PINTO SERRÃO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II DO CPB.

NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA D
OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO DECRETADA NA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME E PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA EMPREITADA CRIMINOSA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, tais alegações não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. Ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema. A decisão ora hostilizada está fundamentada para a garantia da ordem pública e, principalmente pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém. (PA), 22 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Renato Pinto Serrão, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, Inciso II do CPB, preso em flagrante delito no dia 22/07/2020 e sua custódia posteriormente convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em 23/07/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

O impetrante aduz que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) ausência de indícios de autoria; b) carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) possuidor de qualidade pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos (Id. Doc. nº 3704320 - páginas 1 e 2),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 22/07/2020, por volta das 21H00, na Travessa Dois de Junho, em frente ao Hospital das Clínicas do Município de Ananindeua, o coacto, em concurso com outro indivíduo ainda não identificado, simulando portar 01 (uma) arma de fogo, subtraíram para si, 01 (uma) bolsa contendo 01 (um) aparelho telefônico celular, de marca SAMSUNG, 01 (uma) sombrinha, 01 (uma) carteira menor com documentos pessoais e alguns objetos pertencentes à vítima e ainda o valor em espécie de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencente à renda do dia da viagem feita pelo ônibus da empresa Barata Transporte.

Além do paciente responder a outros processos criminais, sendo posto em liberdade em 30/05/2020, quando na ocasião da prática do crime em tela em 22/07/2020, veio a ser preso em flagrante delito.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

Registra o impetrante que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da ausência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar, porém tal decisão está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, pois, no caso em questão, temos uma ação praticada com violência e grave ameaça. Ademais, conforme decidiu a autoridade inquinada coatora, a medida foi necessária, devido comportamentos dessa natureza, que são graves e de grande reprovabilidade social e provocam profunda revolta e indignação da comunidade local.

A decisão que decretou a custódia extrema além de está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decisão
in verbis
:

[...]Diante da manifestação do Ministério Público, é de se reconhecer a necessidade da prisão do indiciado, principalmente por se tratar de crime praticado com violência e/ou grave ameaça, suficiente a justificar a prisão preventiva como medida necessária e única suficientemente adequada a garantir a ordem pública, especialmente nos tempos atuais de pandemia COVID-19, em que se encontra ainda mais vulnerável a Sociedade. Além do acima exposto, na certidão de antecedentes criminais do autuado consta a informação de que mesmo responde a outros processos, ente eles respondendo a outros dois processos na comarca de Tucuruí, sendo posto em liberdade em 30/05/2020, quando, nesta ocasião veio a ser preso no dia de ontem por novo fato, que gerou a lavratura do presente auto de prisão em flagrante. No mais, não há nos autos comprovação de que o custodiado tenha vínculos com o distrito da culpa, ou comprovação de qualquer atividade lícita. Vislumbro o risco de reiteração infracional por conta dos diversos registros, o risco da aplicação penal e a inviabilidade de outras medidas cautelares diversas da prisão. Não se pode evitar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, em que pese a Recomendação 62/2020 do CNJ, pelos fundamentos acima expostos, não se vê como possa ser concedida liberdade ao autuado. Ao contrário, o que acima se expôs aponta para pessoa avessa às regras elementares de convivência social (o autuado responde pela prática de outros crimes). Assim, não se pode ver como a liberdade do agente, especialmente nas atuais circunstâncias, possa ser útil para ele próprio e muito menos para a Sociedade. POR TODO EXPOSTO, CONVERTO, pois, A PRISÃO EM FLAGRANTE de RENATO PINTO SERRÃO em PRISAO PREVENTIVA.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, diante da gravidade abstrata do delito, mediante violência, tem-se que a prisão preventiva é medida adequada, na hipótese dos autos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição das custódias preventivas por outras medidas cautelares, tendo em vista que as prisões se fazem imprescindíveis para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 22 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2020